Tribunal: TJMT
Processo: 1021670-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1021670-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), LAURO WEBER - CPF: 761.442.839-00 (AGRAVADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Ordinária por Danos Materiais e Morais – DESPACHO SANEADOR QUE DEXOU DE FIXAR PONTOS CONTROVERTIDOS

E DE DISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA

-
A DEMARCAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA, SÃO ELEMENTOS ESSENCIAIS DO DESPACHO SANEADOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 357, INCS. II E III DO CPC - NULIDADE ENSEJADORA DE CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR AO MM. JUIZ A QUO A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS NA CAUSA DE MODO EXPRESSO, ESCLARECENDO A QUEM COMPETE O ÔNUS PROBATÓRIO, E REABRINDO OPORTUNIDADE PARA QUE ESPECIFIQUEM AQUELAS QUE PRETENDEM PRODUZIR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo o caso de extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz fixar, necessariamente os pontos controvertidos da causa e definir a distribuição do ônus da prova. A delimitação dos pontos relevantes apresentados pelas partes simplifica o processo e evita produção de provas desnecessárias.

Ademais, a demanda de origem, por envolver matéria complexa, necessário se faz a observância ao art. 357 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1029434-81.2018.8.11.0041 – Ação Ordinária por Danos Materiais e Morais – proposta por LAURO WEBER – deferiu a realização de perícia indireta.

Inconformado, incialmente defende a necessidade de se conceder o efeito suspensivo.

Nas razões o Agravante alega em síntese, que o agravado ingressou com a presente demanda visando, em suma, a obtenção de indenização por danos morais e materiais, argumentando que o seu automóvel, após 03 (três) anos de uso, apresentou defeito no câmbio, cujo reparo em garantia foi negado pela agravante e demais corrés.

Ainda, que é fato confessado na exordial que o recorrido promoveu o reparo do automóvel em oficina mecânica não autorizada da marca, situação que põe termo a garantia do produto, por ocasião do oferecimento da contestação foi demonstrado que o agravado não possui direito ao reparo em garantia, em razão do não cumprimento do plano de revisão e manutenção programadas.

No entanto, que o juízo “a quo” ao proferir o despacho saneador, deixou de fixar as questões de fato e de direito controvertidos, determinando a produção da prova pericial.

Que peticionou nos autos informando sobre o vício de pronunciamento quanto a ausência dos pontos controvertidos e da consequente delimitação do ônus probatório, tendo, ainda, solicitado ajustes, de sorte que fossem fixados como controvertidas as seguintes questões:

(i) a comprovação de má prestação de serviços, (ii) a ocorrência ou não do transcurso do prazo trintídio e (iii) a eventual ocorrência da perda da garantia do produto.

No entanto, que o juízo “a quo” além de não se manifestar sobre o pedido de ajustes, mesmo após a oposição de embargos, determinou a produção de prova pericial indireta, ante notícia de que o automóvel fora alienado no curso da demanda.

Portanto, que há evidente risco de dano processual irreparável a essa agravante, por manifesto cerceamento de defesa, seja porque a pretensão autoral é exclusivamente de cunho subjetivo (reparação de danos), seja, ainda, porque o objeto da prova não está mais em poder do agravado, de sorte que a delimitação do encargo probatório e a fixação dos pontos controvertidos indicados pela recorrente é medida necessária a ser adotada.

Que apesar de o magistrado ser o destinatário das provas, a ausência de delimitação dos pontos controvertidos, somada a ausência de delimitação do ônus probatório e, ainda, diante da noticiada alienação do objeto da prova pericial, torna impossível ou excessivamente difícil que a agravante se desincumba de comprovar a regularidade do serviço prestado, a origem ou mesmo a persistência do vício, além do termo da garantia contratual.

Consigna: “Não bastasse ser direito da parte saber qual fato compete a ela

comprovar, especialmente quando há determinação de inversão do ônus da prova, também é seu direito não ser surpreendida por ocasião da prolatação da sentença, especialmente no caso dos autos, onde o agravado, por livre e espontânea vontade, ciente da necessidade da realização de prova pericial no veículo, resolveu aliená-lo no curso da lide.”

Requer seja recebido e conhecido este recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo, de sorte que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida, e, ao final, lhe seja dado provimento, de sorte que seja determinado ao d. Juízo a quo que, atentando-se ao devido processo legal, fixe as questões de fato e de direito controvertidos, bem como delimite o encargo probatório, assim como que imponha ao agravado o dever de comprovar a existência e permanência do vício, bem como má prestação do serviço e, também, a existência do direito ao reparo em garantia.

A liminar foi deferida (id.n.º 183317677)

Contrarrazões (id.nº 187779168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1029434-81.2018.8.11.0041 – Ação Ordinária por Danos Materiais e Morais – proposta por LAURO WEBER – deferiu a realização de perícia indireta.

Pretende o Agravante, seja dado provimento ao recurso, determinando ao d. Juízo a quo que, atentando-se ao devido processo legal, fixe as questões de fato e de direito controvertidos, bem como delimite o encargo probatório, assim como que imponha ao agravado o dever de comprovar a existência e permanência do vício, bem como má prestação do serviço e, também, a existência do direito ao reparo em garantia.

Pois bem, a parta autora, pleiteou esclarecimentos e ajustes no despacho saneador, notadamente no que diz respeito a necessidade de delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova (id.n.º 62591019 – auto de origem).

Sem manifestar quanto a petição de esclarecimento e ajustes no despacho saneador, o juízo determinou a produção de prova pericial direta (id.n.º 122005904-autos de origem).

A Agravante opôs Embargos de Declaração (id.n.º 122973823), que foi rejeitado (id.n.º 126647545).

Pois bem.

Entendo que a decisão merece reparos.

O Art. 357 do CPC dispõe:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, não sendo o caso de extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz fixar, necessariamente os pontos controvertidos da causa e definir a distribuição do ônus da prova.

Mister destacar que a delimitação dos pontos relevantes apresentados pelas partes simplifica o processo e evita produção de provas desnecessárias.

Ademais, entendo que demanda de origem, por envolver matéria complexa, necessário se faz a observância ao art. 357 do CPC.

Isto posto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao gravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão e determinar ao MM. Juiz a quo a que proceda à fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024